Tribunal: TJPA
Processo: 0819817-79.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819817-79.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAIKON COSTA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EDITAL. REVELIA DECRETADA POR AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. GRAVAÇÃO DE SESSÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE INAUDIBILIDADE SEM PROVA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por tentativa de homicídio qualificado, no âmbito de ação penal submetida ao Tribunal do Júri, sob o argumento de nulidades processuais absolutas: (i) intimação da sentença de pronúncia por edital, sem prévio esgotamento das diligências de localização; e (ii) suposta inaudibilidade das mídias da sessão plenária. Requereu-se, liminarmente, a soltura do paciente, e, no mérito, a declaração de nulidade da sentença de pronúncia e dos atos subsequentes ou, subsidiariamente, a anulação do julgamento pelo Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação da sentença de pronúncia por meio de edital é nula, diante da ausência de esgotamento das tentativas de localização do réu; (ii) estabelecer se a suposta inaudibilidade das mídias que registram a sessão do Tribunal do Júri configura nulidade absoluta do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada admite a intimação por edital da sentença de pronúncia nos termos do art. 420, parágrafo único, c/c o art. 367 do CPP, quando demonstrada a revelia do réu e a frustração das diligências de localização, sendo ônus do acusado manter seu endereço atualizado nos autos.

O réu foi declarado revel após não ser localizado em seu endereço conhecido e não comunicar mudança de residência, mesmo tendo comparecido anteriormente à audiência de instrução e julgamento, o que autoriza a cientificação por edital sem vício.

A alegação de nulidade por suposta inaudibilidade das mídias do julgamento do Tribunal do Júri carece de demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, não havendo nos autos prova de que o registro audiovisual seja totalmente incompreensível ou inexistente.

A Defensoria Pública acompanhou regularmente todos os atos processuais, inclusive a sessão plenária, exercendo a defesa técnica do réu de forma efetiva, interpondo recurso de apelação criminal, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

O tema da validade da intimação por edital já foi objeto de análise e rejeição em habeas corpus anterior no STJ, inexistindo ilegalidade manifesta a ser corrigida pela via mandamental.

O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo incabível para apurar supostos vícios técnicos não comprovados de forma cabal nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Cabe ao réu manter seu endereço atualizado nos autos, sendo válida a intimação por edital da sentença de pronúncia quando frustradas diligências para sua localização.

A decretação da revelia é legítima quando precedida de tentativa regular de intimação pessoal e ausência de comunicação de novo endereço pelo réu.

A alegação de nulidade por falhas na gravação da sessão do Júri exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

A assistência regular da Defensoria Pública durante o julgamento do Tribunal do Júri afasta alegações de nulidade por ausência de defesa técnica.

O habeas corpus não é via adequada para produção de prova sobre eventual falha técnica em mídias processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 367, 420, parágrafo único, e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 142.555/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.05.2021, DJe 10.05.2021; STJ, HC 1.028.600/PA, Rel. Min. Marluce Caldas, julgado em 08.10.2025; STF, HC 252.296/SC, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 18.02.2025; STJ, REsp 1.719.933/MG, DJe 2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de
MAIKON COSTA CUNHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, no bojo da ação penal nº 0005589-43.2019.8.14.0130, que tramita sob o rito do Tribunal do Júri, no qual o paciente foi pronunciado e, posteriormente, julgado e condenado.

A impetração sustenta a existência de constrangimento ilegal resultante de dois vícios processuais considerados insanáveis e de natureza absolutamente nulificante: a nulidade da intimação da sentença de pronúncia por meio de edital, sem prévio esgotamento dos meios disponíveis de localização do réu (violação frontal do disposto no art. 420, I, do Código de Processo Penal) e a completa inaudibilidade das mídias que registram a sessão do Tribunal do Júri, realizada em 18 de setembro de 2024, que seriam praticamente inaudíveis, o que inviabiliza a fiscalização da legalidade do julgamento, o exercício da ampla defesa e o controle recursal da decisão.

Em sede de liminar, requer a imediata soltura do paciente. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade da sentença de pronúncia e, por conseguinte, de todos os atos posteriores; ou, subsidiariamente, anular o julgamento do Tribunal do Júri, determinando a renovação do ato com observância das formalidades legais, especialmente a intimação pessoal válida do réu e o correto registro audiovisual da sessão.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 30070776). O juízo a quo prestou as informações de estilo (ID 30148742).
A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30513005).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado em 09 de agosto de 2019 pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em decorrência de fato ocorrido em 16 de julho de 2019, no âmbito do Inquérito Policial nº 00122/2019.100150-0.

A peça acusatória foi recebida em 30 de abril de 2021 (ID 26197928). Em sequência, o feito teve regular prosseguimento, com a realização da citação do réu e a designação de audiência de instrução e julgamento, a qual se realizou em 09 de junho de 2021, oportunidade em que foi declarada a revelia do denunciado, ante a sua não localização no endereço informado nos autos.

A defesa técnica do paciente sustenta a existência de nulidade absoluta decorrente da intimação da sentença de pronúncia por meio de edital, sem suposto esgotamento prévio das diligências para localização do réu. Contudo, tal alegação não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos originários.

Consoante se extrai das informações do juízo coator, foram regularmente empreendidas tentativas de localização do paciente para fins de intimação pessoal, todas infrutíferas. Em sequência, nos moldes do art. 367 do Código de Processo Penal, diante da constatação da revelia previamente decretada, o juízo de origem determinou a intimação por edital.

Ressalte-se que o art. 367 do CPP (“
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”
) estabelece que, estando o acusado regularmente citado e, não sendo encontrado nos autos elementos que indiquem a necessidade de suspensão do processo por ausência de capacidade de defesa (art. 366), poderá o feito prosseguir com a decretação da revelia, sendo-lhe nomeado defensor.

Na hipótese, a revelia não decorreu de ausência isolada à sessão de julgamento, mas, sim, de uma condição processual reconhecida e declarada judicialmente após frustradas diligências para a localização do réu. O juízo processante, de forma fundamentada, considerou a ausência de endereço atualizado e a ineficácia das tentativas ordinárias de intimação, o que autorizou, de forma excepcional, a utilização da via ficta de cientificação.

Nesse compasso, pondero que, em consulta ao processo de 1º grau, constato que o paciente esteve presente na audiência de instrução e julgamento realizada em 20/01/2020 (ID 27687780, pág. 22-24 – autos principais) e, mesmo assim, não manteve seu endereço atualizado posteriormente, sendo decretada sua revelia em continuação da audiência de instrução e julgamento realizada em 09/06/2021 (ID 27687808 – pág. 1 dos autos principais).

É incontroverso que o paciente não foi localizado no último endereço que estava registrado nos autos, nem apresentou qualquer petição ou manifestação informando a sua mudança. Ao contrário, descumpriu o paciente a sua obrigação de manter o seu endereço atualizado, sendo, pois, a causa da impossibilidade de sua intimação pessoal da pronúncia, não podendo se beneficiar pela própria torpeza.

Assim, a sessão do Tribunal do Júri ocorreu em 18 de setembro de 2024. O paciente foi regularmente defendido por Defensor Público nomeado, tendo sido respeitado o contraditório substancial, ainda que ausente fisicamente. Ao final, foi proferido veredito condenatório, sendo-lhe imposta a pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Nesse sentido, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, forçosa a conclusão quanto à inexistência de nulidade da intimação por edital, pois, de fato, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, é dever do réu informar ao juízo qualquer mudança de seu endereço, sob pena de ver o processo seguir mesmo sem a sua presença e, ainda, conforme prevê o art. 420, parágrafo único, do mesmo diploma legal "será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado".

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. CALÚNIA. REVELIA. MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO. ÔNUS DO ACUSADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que denegou ordem em habeas corpus, mantendo a decretação de revelia da recorrente, denunciada por calúnia, por não comparecer aos atos processuais e não atualizar seu endereço.

2. A recorrente foi citada e intimada para os atos processuais iniciais, mas não foi localizada em seu endereço posteriormente, não comunicando eventual mudança de residência, o que levou à decretação de sua revelia.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decretação de revelia foi ilegal, considerando que a recorrente não atualizou seu endereço e não compareceu aos atos processuais, apesar de devidamente citada e intimada inicialmente.

4. A defesa alega que a intimação poderia ter sido realizada via WhatsApp e que a recorrente não se ocultou, mantendo comércio próximo ao fórum.

III. Razões de decidir

5. O Tribunal considerou que a recorrente, como advogada, tinha o dever de manter seu endereço atualizado em juízo, conforme previsto no art. 367 do Código de Processo Penal.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que cumpre ao réu manter seu endereço atualizado, não cabendo alegar nulidade à qual deu causa.

7. A assistência da Defensoria Pública em todos os atos processuais afasta a alegação de nulidade por ausência de defesa técnica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. Cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao juízo processante. 2. A decretação de revelia é válida quando o réu não comparece aos atos processuais e não atualiza seu endereço, conforme art. 367 do CPP. 3. A assistência da Defensoria Pública em todos os atos processuais afasta a alegação de nulidade por ausência de defesa técnica".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 367; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 142.555/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4.5.2021, DJe de 10.5.2021.

(RHC n. 186.399/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Não se verifica, pois, qualquer violação manifesta ao devido processo legal, tampouco nulidade absoluta no tocante à forma de intimação da pronúncia ou à condução do julgamento. Reconhece-se a validade da intimação por edital e do julgamento à revelia, quando precedidos de diligências regulares e frustradas para localização do acusado, como efetivamente ocorreu na espécie.

Ao cabo, destaco, em consulta ao site do egrégio STJ, constatei que essa tese defensiva já fora apreciada e rejeitada pelo c. STJ, no julgamento do
habeas corpus
nº 1028600 - PA (2025/0312516-6), julgado em 08/10/2025, pela Ministra Marluce Caldas.

No que se refere à alegada nulidade decorrente da suposta inaudibilidade das mídias que registraram a sessão do Tribunal do Júri, igualmente não assiste razão à impetração.

Embora a defesa sustente a existência de falha técnica nos registros audiovisuais do julgamento, não se verifica nos autos comprovação de prejuízo concreto que possa comprometer a higidez do ato processual. Conforme assentado, a nulidade processual exige, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, demonstração inequívoca de dano efetivo, o que não se observa no presente caso.

O paciente esteve regularmente representado por Defensor Público designado, que acompanhou todos os atos da sessão plenária, exercendo sua função constitucional de forma plena. Ainda que haja alegação de falhas na gravação, não há prova de que tais vícios comprometeram o conhecimento dos atos realizados em plenário.

Importa destacar, ademais, que a defesa interpôs recurso de apelação no curso da ação penal originária, pendente de julgamento (ID 27688105 dos autos principais), oportunidade própria para suscitar eventuais vícios do julgamento, e não arguiu qualquer nulidade fundada na suposta inaudibilidade das mídias. A ausência de insurgência específica no momento processual adequado enfraquece, sobremaneira, a credibilidade e a urgência da tese ora suscitada.

Não bastasse, a presente via estreita do
habeas corpus
não se presta à produção ou dilação probatória. Não se tem nos autos prova cabal de que as mídias não existam ou não estejam acessíveis no juízo singular. Ao contrário, parte das gravações encontra-se juntada aos autos, e o material disponível permite a compreensão do conteúdo, não se tratando de lacuna absoluta ou ausência total de registro da sessão do júri.

Outrossim, não há notícia de que a integralidade da sessão tenha deixado de ser gravada, nem de que os registros existentes tenham sido impugnados por ocasião do contraditório regular. Eventuais falhas técnicas pontuais não conduzem, por si sós, à decretação de nulidade absoluta, mormente quando não demonstrada sua repercussão concreta sobre a regularidade do julgamento ou sobre a plenitude de defesa assegurada ao réu.

Portanto, não configurada qualquer ilegalidade manifesta, tampouco prejuízo real, não há falar em nulidade pela via do habeas corpus.

Destaco no mesmo tom: STF - HC: 252296 SC, Relator.: FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 17/02/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17/02/2025 PUBLIC 18/02/2025; Recurso Especial nº 1.719.933 - MG (2018/0009825-6).

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025